Tribunal: TJDFT
Processo: 0747366-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747366-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONSOLACAO SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO HORIZONTES DO CERRADO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA CONSOLACAO SILVA, por meio do qual se insurge contra duas decisões preferidas pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (IDs 173390092 e 176102995), que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo CONDOMINIO HORIZONTES DO CERRADO em desfavor da recorrente, assim decidiu: ID 173390092 – 28/09/2023: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por MARIA DA CONSOLAÇÃO SILVA em face de CONDOMINIO HORIZONTES DO CERRADO. Em síntese, a Executada informa que não foi demonstrado no processo a prova do descumprimento do acordo ou os ataques dos animais de sua responsabilidade. O exequente manifestou-se pela rejeição da impugnação ao argumento de que houve, sim, descumprimento. Decido. Trata-se de cumprimento de sentença homologatória de acordo judicial celebrado no 1o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (1o NUVIMEC), conforme processo n.o 0001768-35.2022.8.07.9308, em que a Executada se comprometeu em construir uma cerca interna visando impedir que os cães de sua propriedade cheguem perto do portão principal do Condomínio Horizonte do Cerrado (área comum). A obrigação estipulada tinha por termo a data de 27 de setembro de 2022, conforme Cláusula Segunda do acordo homologado, ID 155563486, que assim dispôs: “As partes concordam que os cachorros de propriedade da parte solicitada não circulem na área comum do condomínio, dessa forma, a solicitada construirá uma cerca interna que isole a área de modo que impeça que os cães cheguem perto do portão principal, até o dia 27/09/2022” No caso dos autos, a parte Ré impugna de forma genérica as alegações autorais, sem colacionar provas de que houve o cumprimento do acordo. Nesta hipótese, incumbiria à própria impugnante trazer aos autos elementos que evidenciassem o cumprimento da obrigação, isto é, fotos da cerca construída, prova esta de fácil produção, o que não ocorreu nos autos. Decerto, exigir a prova de fato negativo da parte autora é, na verdade, exigir-lhe a produção de prova diabólica, vale dizer, aquela prova impossível de produzir. Inexistindo referida comprovação, e considerando-se os elementos trazidos aos autos pelo credor, é de se reconhecer que a cobrança da multa é legítima já que não houve comprovação do cumprimento do acordo. Conclusão Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheço a legalidade da cobrança da multa pelo descumprimento. Venha, pelo credor, planilha atualizada do débito, com o requerimento das medidas constritivas que entender pertinentes. Prazo: 10 (dez) dias. Int. “ ID 176102995 – 27/10/2023: “Ao contrário do que afirma parte executada na petição de ID 175288264, não houve má-fé, tampouco a prática de enriquecimento sem causa por parte do credor no que concerne à cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação. Conforme determinação de ID 155651207, houve intimação da parte Ré para cumprimento da obrigação consistente na construção da cerca para isolamento, sob pena de multa diária até o limite de R$ 10.000,00. Na decisão de ID 173390092, houve reconhecimento de que a executada não cumpriu com o acordo. Logo, é devida a cobrança da multa judicial. Visando à satisfação da dívida, já que não houve adimplemento das obrigações de fazer e de pagar, defiro a pesquisa SISBAJUD, conforme protocolo em anexo (n. 20230016981841). Aguarde-se o resultado. Caso infrutífero ou apenas parcialmente frutífero, proceda-se a busca pelos sistemas RENAJUD, SNIPER e INFOJUD (apenas se houver pessoa física no polo passivo) e, caso a parte seja beneficiária da justiça gratuita, proceda-se a busca também no sistema ONR (sucessor do ERIDF). Esclareço que em relação ao INFOJUD, em se tratando de pessoa jurídica, as declarações apresentadas não contêm relação analítica dos bens e direitos componentes dos respectivos patrimônios, inviabilizando qualquer informação pormenorizada acerca das contas bancárias, automóveis, imóveis, etc. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSULTA. INFOJUD. PESSOA JURÍDICA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) consiste em instrumento disponibilizado aos Magistrados para obtenção de informações dos devedores, mediante acesso às Declarações de Imposto de Renda, com o escopo de conferir celeridade e efetividade às Execuções. 2. A consulta ao InfoJud se mostra infrutífera quando o devedor for pessoa jurídica, diante da dispensa legal de se informar os bens constantes do estabelecimento mercantil na Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Princípio da Economia Processual. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1359820, 07006350220218079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ante a inutilidade do sistema ao objeto dos autos que é de indicação de bens passíveis de penhora, indefiro, desde logo, qualquer pedido nesse sentido. Realizadas as buscas, intimem-se as partes para ciência, bem como para requerer o que entender por pertinente.” A agravante inicia seus argumentos para reforma, defendendo a nulidade de sua intimação concernente à decisão de ID 173390092 (no de origem), exarada em 28/10/2023, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por não ter, segundo o afirmado, intimação pelo sistema do PJe. Entretanto, denota-se dos autos de origem que houve intimação das partes acerca da mencionada decisão, via Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 29/09/2023, conforme certidão de ID 173815647 - Certidão de Disponibilização. Não bastasse isso, vê-se que a parte recorrente, em 16/10/2023, se manifesta (ID 175288264 - Petição) nos autos entre as duas decisões impugnadas neste recurso, sem arguir qualquer nulidade relacionada à intimação da decisão de ID 173390092. A partir dessas constatações prefaciais, e antes do juízo de admissibilidade, em respeito ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10 c/c art. 1.017, § 3o c/c art. 932, parágrafo único), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS (CPC, ART. 183), ESCLARECER O EFETIVO PREJUÍZO DERIVADO DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE ID 173390092, EM COTEJO COM A CERTIDÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ID 173815647, sob pena de a inércia ou não atendimento a contento implicar na inadmissibilidade, ainda que parcialmente, do recurso à baila, diante de possível incidência da preclusão sobre pontos relacionados à decisão mais antiga e dos ditames emanados do princípio da pas de nullité sans grief no caso vertente, sem olvidar da tempestividade da insurgência correlacionada. Cumpre gizar que a determinação acima é para fins de aferição da extensão da admissibilidade da pretensão reformatória – que poderá ser conhecida apenas em parte –, e não para complementação ou inovação da fundamentação do recurso já interposto, para não vulnerar, no ensejo, o princípio da unirrecorribilidade. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator